Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou pedido de penhora de parte dos rendimentos da executada. 1.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a agravante busca o pagamento do montante de R$ 8.635,96. 1.2. A decisão agravada indeferiu a penhora sob o fundamento de que segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.3. Recurso aviado na busca para que seja determinada a penhora sobre o salário da agravada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente.
2. Em que pese tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 2.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. No caso, a agravada é servidora pública federal e percebe remuneração líquida de R$ 9.805,06. 5.1. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve se processar da forma menos gravosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada, até a quitação do débito.
6. Agravo de instrumento provido.